Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-95.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800450-95.2018.8.14.0006

APELANTE: TATIANI DA SILVA MORAES

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL DA AUTORA. DEVER DA MUNICIPALIDADE EM INDENIZAR OS PREJUIZOS DECORRENTES DO ATRASO. REFORMA DA SENTENÇA.

O descumprimento da obrigação assumida pela Municipalidade ante a autora, enseja o ressarcimento dos prejuízos suportados.

Sendo assim, deve o Município de Ananindeua construir o segundo pavimento no imóvel da autora, conforme descrito no croqui de Num. 7101106 - Pág. 2, no prazo de 90 (noventa) dias, além de pagar à títulos de danos morais a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais a autora

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
TATIANI DA SILVA MORAES em desfavor do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por Tatiani Moraes, julgou improcedente a ação.

Tatiana Moraes ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais contra o Município de Ananindeua, relatando que é proprietária de um imóvel e que no dia 19/05/2017 foi notificada pela Secretaria de Saneamento e Infraestrutura do Município, para comparecer ao órgão para apresentação de documentação do imóvel, pois o mesmo seria objeto de intervenção municipal, com retirada de 2 (dois) metros para liberação da calçada.

Como compensação pela perda de parte da área do imóvel em 11/08/2017 firmou acordo com a SESAN que teria se comprometido a construir, no prazo de 30 (trinta) dias, um segundo pavimento no imóvel, ocorre, entretanto que, a Prefeitura, até a presente data, não cumpriu com sua parte no acordo compensatório firmado entre as partes.

Alega que, a demora da obra lhe gerou aborrecimentos e que estaria morando de favor por não ter condições de pagar aluguel, pelo que requer compensação pelos danos sofridos.

Contestação do Município de Ananindeua (ID Num. 7101114), alegando que a ação não merece provimento, tendo em vista que o atraso na entrega da obra decorreu de constantes alterações requeridas pela autora da ação.

Foi prolatada a sentença (ID Num. 7101142), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Assim outra decisão não pode ser tomada, a não ser julgar-se improcedente o pedido da autora.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do CPC), a serem suportados pelo Autor, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se a competente baixa processual.

Publique-se, registre-se e intimem-se.”

Inconformada com os termos da sentença, a autora interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 7101148), aduzindo que a sentença merece total reforma, haja vista que, pela documentação acostada está clara a existência de uma obrigação de fazer não cumprida e que geraria o pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões do apelado
(ID Num. 7101154), pugnando pela manutenção do julgado em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 7377058.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário conforme ID Num. 8127705.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e passo a analisa-lo.

O objeto do recurso visa a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização, em virtude do julgador entender que a autora, ora recorrente não demonstrou os danos sofridos.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a documentação juntada pela apelante me convenceu que a sentença merece reforma, haja vista que, comprovou que a Municipalidade não construiu no prazo estipulado a obra que se comprometeu a realizar, conforme o Termo de Ciência e Concordância de ID Num. 7101106 - Pág. 1.

Digo isso, em virtude da documentação juntada, divergindo assim, do entendimento do magistrado sentenciante de que não teria comprovado suficientemente o seu pedido, quando juntou o termo em que a Municipalidade se compromete a realizar a obra em 30 (trinta) dias e fotos da obra inacabada em sua residência.

Por outro lado, a Municipalidade confirmou que descumpriu a sua parte no acordo, isto é, a construção do segundo piso, alegando em sua defesa que a demora ocorreu por culpa exclusiva da apelante que constantemente pediria alterações na obra, porém, não trouxe qualquer tipo de comprovação do alegado.

Agora, no que se refere à indenização por danos morais, apesar de entender que não é todo o descumprimento contratual, que configura abalo psíquico relevante, apto a autorizar a reparação por dano moral, no caso, vislumbro com cristalina clareza a necessidade de reparar a autora/apelante, que teve sua expectativa frustrada, sendo certo que, ao comprometer-se a construir o segundo pavimento no imóvel como compensação a perda de parte dele para o Município, a recorrente teve frustrado seus planos pela desídia da Municipalidade de não honrar o compromisso assumido.

Com efeito, no caso controvertido, forçoso reconhecer que os fatos ventilados constituem situação excepcional aos meros percalços do cotidiano.

Isso porque, em razão da não entrega da obra no prazo contratual, se viu obrigada a morar de favor na casa de conhecidos, pois não possui condições de arcar com um aluguel.

Portanto, sendo certo que o atraso foi bastante substancial, razão pela qual é inconteste, a nosso aviso, o dano em hipóteses com essa.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVELIA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - CLÁUSULA PENAL INVERTIDA - - MULTA CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - MORA - TERMO FINAL - DANO MORAL CONFIGURADO. - A revelia impede a discussão acerca de matéria fática, qual seja, a ilicitude da negativação do nome do autor, tendo tal questão se tornado incontroversa nos autos. - Mostra-se extremamente desproporcional a previsão de punição em decorrência do descumprimento do contrato tão somente em benefício da promitente vendedora, razão pela qual, visando a dar tratamento igual às partes contratantes deve a penalidade ser invertida e fixada em favor do consumidor. - O inadimplemento injustificado na entrega da obra enseja a obrigação de ressarcir o contratante em relação aos valores por ele assumidos a título de aluguel do imóvel no qual permaneceu morando. - A incidência da multa contratual por descumprimento e a indenização por danos materiais, são cumuláveis, eis que possuem naturezas distintas. - Embora o descumprimento contratual não seja apto a configurar indenização por dano moral, o atraso sem justificativa na entrega do imóvel não se trata de mero dissabor, ensejando o ressarcimento do dano moral.” (TJMG - Apelação Cível 1.0027.12.031398-9/001, Relator (a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/04/2017, publicação da sumula em 05/05/ 2017)

“EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PENA CONVENCIONAL. BILATERALIDADE. DANOS MORAIS. TAXA DE CONDOMÍNIO. IPTU. - O superaquecimento do setor da construção civil e a escassez de mão-de-obra ou de material de construção constituem fortuito interno e não exoneram a construtora do dever de indenizar, por refletirem situações que incidem durante o processo de execução da obra, e por serem próprias da atividade elaborada pela construtora, não eximem a sua responsabilidade civil. - A cláusula penal prevista expressamente apenas em prol de uma das partes deve ser estendida também em benefício da outra, como imperativo lógico da isonomia, boa-fé e do equilíbrio contratual, devendo incidir desde a data prevista para a entrega do imóvel até a efetiva entrega das chaves. - O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia frustra a expectativa de concretização plena de direito fundamental (art. 6º da CRFB), impondo à parte uma série de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. O arbitramento do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, sem se descurar do sentido punitivo da condenação. - Sendo o atraso decorrente de culpa exclusiva da promitente vendedora, não se mostra razoável a imposição contratual no sentido de que depois da instalação do condomínio o pagamento das taxas e contribuições passam a ser de responsabilidade do promissário comprador, devendo tais encargos incorrer às custas daquela até a efetiva entrega das chaves.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.092710-9/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/04/0017, publicação da sumula em 24/ 04/ 2017)

Sob outro enfoque, sabe-se que a fixação do valor da indenização por danos morais é questão tormentosa e constitui tarefa extremamente difícil imposta ao magistrado. Sobre o dano moral, Sérgio Cavalieri leciona com maestria:

“Em suma, a composição do dano moral realizar-se através desse conceito - compensação - que, além de diverso do de ressarcimento, baseia-se naquilo que Ripert chamava ' substituição do prazer que desaparece, por um novo'. Por outro lado, não se pode ignorar a necessidade de se impor uma pena ao causador do dano moral, para não passar impune a infração e, assim, estimular novas agressões. (CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ª edição. Malheiros. página 76)”

Nesse diapasão, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Em outras palavras, o valor fixado deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tal como assentado pelo STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. HERDEIROS. LEGITIMIDADE. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DA REDUÇÃO. RESPEITO AOS PARÂMETROS E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. (...) 2. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.” (STJ, AgRg no Ag 850273 / BA, Quarta Turma, Relator Min. Honildo Amaral de Mello Castro, j. 03/08/2010)

Nesse sentido é a lição de Sérgio Cavalieri, senão vejamos:

(...) não há valores fixos, nem tabelas preestabelecidas, para o arbitramento do dano moral. Esta tarefa cabe ao juiz no exame de cada caso concreto, atentando para os princípios aqui enunciados e, principalmente, para o seu bom senso prático e a justa medida das coisas. (ob. cit., p. 183)

Na hipótese vertente, considerando as peculiaridades do caso em comento, fixo a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), montante usualmente arbitrado por este colegiado em casos similares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, E DOU-LHE PROVIMENTO
, para compelir o Município de Ananindeua a construir o segundo pavimento no imóvel da autora, conforme descrito no croqui de Num. 7101106 - Pág. 2, no prazo de 90 (noventa) dias, além de pagar à títulos de danos morais a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais a autora, nos termos da fundamentação lançada.

Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023